Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Cédula de crédito bancário. Crédito rural. Limitação de juros remuneratórios e moratórios. Capitalização mensal. Honorários advocatícios. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, reconhecendo a natureza de crédito rural de operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário (CCB) e determinando a limitação de juros, o afastamento da capitalização mensal e a condenação em honorários sucumbenciais.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a natureza jurídica de crédito rural da operação após decisão transitada em julgado; (ii) estabelecer a legalidade da limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano e dos moratórios a 1% ao ano; (iii) determinar a validade da capitalização mensal de juros quando ausente a indicação clara da taxa mensal no contrato; e (iv) definir a cabibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais no acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A natureza de crédito rural da operação, definida pela destinação dos recursos à atividade agrícola, constitui matéria acobertada pela coisa julgada em razão de acórdão anterior transitado em julgado, o que impede nova apreciação.
4. O crédito rural submete-se ao regime jurídico especial do Decreto-Lei n. 167/1967, o qual atrai a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano quando inexiste fixação de taxa diversa pelo Conselho Monetário Nacional.
5. A incidência da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça é afastada nas cédulas de crédito rural por força da existência de teto legal específico, diversamente do que ocorre nos contratos bancários comuns.
6. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, embora reconhecida por parte da jurisprudência como sendo permitida em cédulas rurais, exige pactuação expressa mediante indicação clara das taxas anual e mensal, sob pena de violação ao dever de informação.
7. Os juros moratórios nas operações de crédito rural limitam-se a 1% ao ano, conforme a restrição impositiva prevista no parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei n. 167/1967.
8. O exequente responde pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que parcialmente, para reconhecer excesso de execução, fundamentando-se no princípio da causalidade.
9. O julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto de agravo interno interposto contra decisão liminar anterior.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A destinação dos recursos à atividade agrícola define a natureza de crédito rural da operação, independentemente da nomenclatura do título, sujeitando-a ao Decreto-Lei n. 167/1967. 2. Os juros remuneratórios no crédito rural limitam-se a 12% ao ano e os moratórios a 1% ao ano na falta de regulamentação específica do CMN ou em caso de abusividade. 3. A capitalização mensal de juros no crédito rural pressupõe a indicação clara da taxa mensal no instrumento contratual. 4. São devidos honorários advocatícios pelo exequente no acolhimento parcial de exceção de pré-executividade que reduza o valor da dívida.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; CC, art. 175; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 5o, p.u.; Decreto n. 22.626/1933; Lei n. 4.595/1964, art. 4o, IX.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 2.038.278/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJMT, AI n. 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1001180-08.2024.8.11.0100, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001986-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (AGRAVANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de
pré
-executividade. Cédula de crédito bancário. Crédito rural. Limitação de juros remuneratórios e moratórios. Capitalização mensal. Honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial, reconhecendo a natureza de crédito rural de operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário (CCB) e determinando a limitação de juros, o afastamento da capitalização mensal e a condenação em honorários sucumbenciais.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a natureza jurídica de crédito rural da operação após decisão transitada em julgado; (
ii
) estabelecer a legalidade da limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano e dos moratórios a 1% ao ano; (
iii
) determinar a validade da capitalização mensal de juros quando ausente a indicação clara da taxa mensal no contrato; e (
iv
) definir a
cabibilidade
de honorários advocatícios sucumbenciais no acolhimento parcial de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A natureza de crédito rural da operação, definida pela destinação dos recursos à atividade agrícola, constitui matéria acobertada pela coisa julgada em razão de acórdão anterior transitado em julgado, o que impede nova apreciação.

4. O crédito rural submete-se ao regime jurídico especial do Decreto-Lei n. 167/1967, o qual atrai a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano quando inexiste fixação de taxa diversa pelo Conselho Monetário Nacional.

5. A incidência da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça é afastada nas cédulas de crédito rural por força da existência de teto legal específico, diversamente do que ocorre nos contratos bancários comuns.

6. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, embora
reconhecida por parte da jurisprudência
como
sendo
permitida em cédulas rurais, exige pactuação expressa mediante indicação clara das taxas anual e mensal, sob pena de violação ao dever de informação.

7. Os juros moratórios nas operações de crédito rural limitam-se a 1% ao ano, conforme a restrição impositiva prevista no parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei n. 167/1967.

8. O exequente responde pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida
,
ainda
que parcialmente,
para reconhecer excesso de execução, fundamentando-se no princípio da causalidade.

9. O julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto de agravo interno interposto contra decisão liminar anterior.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A destinação dos recursos à atividade agrícola define a natureza de crédito rural da operação, independentemente da nomenclatura do título, sujeitando-a ao Decreto-Lei n. 167/1967. 2. Os juros remuneratórios no crédito rural limitam-se a 12% ao ano e os moratórios a 1% ao ano na falta de regulamentação específica do CMN ou em caso de abusividade. 3. A capitalização mensal de juros no crédito rural pressupõe a indicação clara da taxa mensal no instrumento contratual. 4. São devidos honorários advocatícios pelo exequente no acolhimento parcial de exceção de
pré
-executividade que reduza o valor da dívida.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2o; CC, art. 175; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 5o,
p.u
.; Decreto n. 22.626/1933; Lei n. 4.595/1964, art. 4o, IX.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.038.278/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJMT, AI n. 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1001180-08.2024.8.11.0100, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira, do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000407-09.2024.8.11.0020, movida pelo ora agravante em face de
Essiene
Jesus Mendonça.

A execução foi ajuizada em março de 2024, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 115.803.439, na modalidade
“
Cédula de Crédito Bancário Confissão de Dívida e Repactuação
”
, firmada em 24 de agosto de 2022, no valor original de R$ 931.467,67, destinada ao custeio de lavoura de soja, com recursos não controlados do Crédito Rural.

A executada opôs exceção de
pré
-executividade
(ID 162402031 dos autos de origem)
, arguindo, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça e a inépcia da petição inicial por ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário
.
No mérito, sustentou o desvirtuamento da natureza do título, argumentando que a operação, embora formalizada como Cédula de Crédito Bancário, reveste-se de natureza de crédito rural, devendo submeter-se ao regramento protetivo da Lei no 4.829/65 e do Decreto-Lei no 167/67. Apontou excesso de execução consubstanciado na cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, capitalização mensal de juros e juros moratórios de 1% ao mês, amparando suas alegações em parecer técnico financeir
o unilateral.

O juízo de origem havia, em decisão anterior
(ID 173452115 dos autos de origem)
, rejeitado a exceção de
pré
-executividade, entendendo que as matérias versadas não comport
avam discussão pela via eleita.
Contra aquela decisão, a executada interpôs o Agravo de Instrumento no 1034105-66.2024.8.11.0000, ao qual esta Primeira Câmara de Direito Privado deu provimento, por unanimidade, em acórdão proferido em 27 de maio de 2025, sob relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO RURAL DISFARÇADO SOB CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de
pré
-executividade em execução de cédula de crédito bancário, na qual a parte agravante alega tratar-se de crédito rural com encargos ilegais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da documentação juntada, é possível reconhecer a natureza de crédito rural à operação formalizada como cédula de crédito bancário, e, por conseguinte, admitir o processamento da exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a exceção de
pré
-executividade para arguição de matérias de ordem pública comprovadas por prova pré-constituída.

4. Demonstrado que os recursos foram destinados ao custeio agrícola, impõe-se o reconhecimento da natureza de crédito rural, atraindo a incidência da legislação especial, como o Decreto-Lei 167/67.

5. A formalização do contrato por meio de CCB não afasta sua essência, sendo a finalidade da operação o critério determinante para a qualificação jurídica do crédito.

6. Cabe ao juízo de origem avaliar as demais alegações que demandam maior instrução, como capitalização de juros, seguro prestamista e encargos financeiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de
pré
-executividade é admissível para o reconhecimento de crédito rural formalizado por cédula de crédito bancário, desde que comprovada a destinação dos recursos à atividade agrícola. 2. A qualificação jurídica do crédito é determinada por sua finalidade, não pela forma do instrumento contratual."

Transitado em julgado o acórdão, os autos retornaram ao juízo de origem, que proferiu a decisão ora agravada
(ID 341934875)
, acolhendo parcialmente a exceção d
e
p
ré
-executividade para reconhecer o desvirtuamento da Cédula de Crédito Bancário para a modalidade de crédito rural e, por via de consequência, a abusividade dos encargos remuneratórios e moratórios praticados, declarando o excesso de execução
.
Determinou a intimação do exequente para que, no prazo de quinze dias, promovesse a retificação do demonstrativo de conta vinculada, apresentando novo cálculo do saldo devedor atualizado com observância das seguintes diretrizes: limitação dos juros remuneratórios ao patamar máximo de 12% ao ano; limitação dos juros moratórios ao patamar máximo de 1% ao ano; e recálculo de ambos os encargos no regime de capitalização simples, afastando-se o anatocismo e a capitalização em periodicidade inferior à anual. Condenou ainda o exequente ao pagamento de honorários sucum
benciais fixados em 10% sobre a diferença apurada.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento
(ID 341934871)
, alegando, em síntese: inexistência de excesso de execução, uma vez que a planilha de débito foi elaborada em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas; legali
dade dos encargos contratados, com fundamento no princípio do
p
acta sunt servanda
e na livre manifestação de vontade das partes; inaplicabilidade de limitação automática dos juros a 12% ao ano, com invocação da Súmula 382 do STJ
;
convalidação do contrato pela execução parcial voluntária, nos termos do art. 175 do Código Civil; e indevida condenação em honorários sucumbenciais, por ausência de sucumbência do exequente. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada.

Em análise liminar, deferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante
(ID 344664376)
, suspendendo os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação deste Juízo de Segundo Grau, com fundamento na aparente plausibilidade da tese recursal quanto à necessidade de maior aprofundamento probatório para reconhecimento de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-executividade.

A agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, o que fez tempestivamente
(ID 352467361)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada. Sustentou que a decisão está em conformidade com o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, que a capitalização mensal é inválida por ausência de informação da taxa mensal, que os juros moratórios de 1% ao mês violam expressamente o Decreto-Lei no 167/67 e que os honorários sucumbenciais são devidos nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A agravada interpôs ainda Agravo Interno contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo
, arguindo que o fundamento utilizado para a concessão da liminar não foi suscitado pelo agravante e contraria o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara
(ID 352467381)
.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões ao agravo interno
(ID 356879369)
, pugnando pelo seu indeferimento.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta por
Essiene
Jesus Mendonça, reconhecendo o desvirtuamento da Cédula de Crédito Bancário n
o
115.803.439 para a modalidade de crédito rural, limitando os juros remuneratórios a 12% ao ano e os moratórios a 1% ao ano, afastando a capitalização mensal e determinando a retificação do demonstrativo de débito, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre a diferença apurada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de excesso de execução, a legalidade dos encargos pactuados, a aplicabilidade da Súmula 382 do STJ para afastar a limitação automática dos juros a 12% ao ano, a validade do contrato livremente celebrado e a indevida condenação em honorários sucumbenciais.

Por ocasião da análise liminar do recurso, deferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, com fundamento na aparente extrapolação dos limites da exceção de
pré
-executividade e na plausibilidade da tese recursal em análise preliminar.

Contudo, a análise acurada dos autos de segundo grau, em conjunto com os elementos do processo na origem, revela que a conclusão alcançada naquele juízo sumário não se sustenta diante do exame aprofundado da matéria. Por esta razão, revogo, desde já, o efeito suspensivo anteriormente deferido, pelos fundamentos que passo a expor.

O efeito suspensivo foi concedido com fundamento na alegada inadequação da via da exceção de
pré
-executividade para discussão das matérias versadas nos auto
s.
Ocorre que este fundamento, além de não ter sido suscitado pelo próprio agravante em suas razões recursais, contraria o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento no 1034105-66.2024.8.11.0000, já transitado em julgado.

Naquele julgamento, esta Câmara, por unanimidade, reconheceu expressamente a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade para arguição das matérias comprovadas por prova pré-constituída, bem como a natureza de crédito rural da operação formalizada como Cédula de Crédito Bancário, determinando ao juízo de origem que avaliasse as demais alegaç
ões, como capitalização de juros e encargos financeiros.
A decisão agravada nestes autos nada mais fez do que cumprir o quanto determinado por esta Câmara naquele julgamento anterior.

Assim, a manutenção do efeito suspensivo com base em fundamento já superado por acórdão desta própria Câmara, transitado em julgado, representaria manifesta contradição com a jurisprudência interna consolidada, razão pela qual sua revogação é medida que se impõe.

A questão da natureza jurídica do crédito já foi definitivamente resolvida pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1034105-66.2024.8.11.0000, cujo trânsito em julgado vincula o juízo de origem e
esta
Câmara no julgamento do presente recurso.

Naquele acórdão, ficou assentado que a qualificação jurídica do crédito é determinada por sua finalidade, e não pela forma do instrumento contratual, e que, demonstrada a destinação dos recursos à atividade agrícola, impõe-se o reconhecimento da natureza de crédito rural, com a consequente incidência da legislação especial, notadamente o Decreto-Lei no 167/67.

A Cédula de Crédito Bancário no 115.803.439, juntada aos autos pelo próprio agravante como título executivo, declara expressamente que os recursos foram destinados ao
“
custeio de LAVOURA DE SOJA
”
com
“
recursos não controlados do Crédito Rural
”
. Não há, portanto, qualquer margem para rediscussão desta questão no presente recurso.

Reconhecida a natureza rural do crédito, impõe-se a aplicação do regime jurídico especial estabelecido pelo Decreto-Lei no 167/67, cujo art. 5o atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para fixação das taxas de juros aplicáveis às operações de crédito rural.

Na ausência de fixação expressa pelo órgão regulador para operações com recursos não controlados, a jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano, nos termos do Decreto no 22.626/1933, como mecanismo de contenção de abusividade contratual, conforme recentemente reafirmado por esta Corte:

“
Na ausência de fixação expressa pelo órgão regulador, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, conforme orientação consolidada do STJ e do Decreto no 22.626/1933, como mecanismo de contenção de abusividade contratual
”

(TJMT, N.U 1004012-10.2018.8.11.0040, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2026)

A taxa efetiva de 20,65% ao ano pactuada na CCB no 115.803.439 excede em aproximadamente 72% o limite legal aplicável ao crédito rural, configurando abusividade objetiva que independe de qualquer comparação com taxas médias de mercado.

O argumento do agravante fundado na Súmula 382 do STJ não merece acolhimento. Aquele enunciado foi construído sobre a premissa de que, em contratos bancários comuns, as taxas de juros são livres por força do art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, devendo a abusividade ser demonstrada por comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central
.
O crédito rural, contudo, submete-se a regime jurídico próprio e especial, que estabelece limite legal expresso para as taxas de juros, afastando a incidência da norma geral e, por consequência, da súmula que sobre ela se assenta.

A Cédula de Crédito Bancário no 115.803.439 prevê, em sua cláusula de encargos financeiros, que os juros serão
“
debitados e capitalizados mensalmente, no dia primeiro de cada mês
”
, com base na
“
taxa equivalente diária (365 ou 366 dias)
”
, informando apenas a taxa efetiva anual de 20,65%.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 93 e no Tema 654, admita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em cédulas de crédito rural, desde que expressamente pactuada, a pactuação expressa pressupõe a indicação clara das taxas anual e mensal.

A ausência de estipulação da taxa de juros mensal na CCB inviabiliza o reconhecimento de pactuação expressa válida da capitalização, tornando ilegal a cobrança de juros capitalizados mensalmente. A previsão genérica de capitalização mensal, desacompanhada da informação clara sobre a taxa mensal correspondente, viola o dever de informação e afasta a obrigatoriedade da cláusula, conforme orientação desta Corte:

“
A capitalização mensal de juros, embora admissível em contratos de crédito
rural, exige pactuação expressa, o que pressupõe a indicação clara das taxas anual e mensal, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ.

A ausência de estipulação da taxa de juros mensal inviabiliza o reconhecimento de pactuação expressa da capitalização, tornando ilegal a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

A previsão genérica de capitalização mensal, desacompanhada de informação clara sobre a taxa correspondente, viola o dever de informação e afasta a obrigatoriedade da cláusula, nos termos dos
arts
. 6o, III, 46 e 52 do CDC.”

(N.U 1001180-08.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Registre-se que, embora a decis
ão agravada tenha chegado ao resultado correto ao afastar a capitalização mensal, o fundamento por ela adotado — de que o Decreto-Lei no 167/67 vedaria qualquer capitalização em periodicidade inferior à semestral — é parcialmente impreciso à luz da jurisprudência do STJ. O resultado, contudo, é o mesmo: a capitalização mensal é inválida na CCB no 115.803.439, não pela vedação absoluta do Decreto-Lei no 167/67, mas pela ausência de pactuação expressa válida.

O parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 167/67 é expresso ao estabelecer que, em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% ao ano. A CCB no 115.803.439, por sua vez, prevê juros moratórios de 1% ao mês, o que representa
claro
excesso sobre o limite legal aplicável ao crédito rural.

Trata-se de ilegalidade objetiva, demonstrada pela simples comparação entre o texto contratual e a norma especial aplicável, que não comporta qualquer interpretação em sentido diverso. A limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, determinada pela decisão agravada, está em perfeita conformidade com a legislação especial

e com
a jurisprudência desta Corte
.

“
Os juros de mora, nos termos do art. 5o,
p.u
., do Decreto-Lei no 167/1967, limitam-se a 1% ao ano, e não a 1% ao mês como cobrado.”

(N.U 1012836-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Ao final do recu
rso, o
agravante sustenta que a condenação em honorários sucumbenciais seria indevida, argumentando que a fixação de honorários em favor do executado premiaria comportamento protelatório e que o princípio da causalidade apontaria para o devedor como responsável pelas despesas processuais.

O argumento não merece acolhimento. A jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a exceção de
pré
-executividade for acolhida
, ainda que parcialmente,
para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir
algum executado:

“São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcial de exceção de
pré
-executividade, pois reconhece-se que o exequente deu causa à instauração indevida do incidente processual.

O fato de a execução não ter sido extinta integralmente não afasta a condenação em honorários advocatícios, pois o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, com o reconhecimento do excesso de execução, já é suficiente para caracterizar a sucumbência do exequente nesse ponto específico.”

(N.U 1038986-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 20/02/2026)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de
pré
-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo,
reduzir seu montante
ou excluir algum executado
, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.038.278/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)
Destacamos

No caso concreto, o princípio da causalidade aponta precisamente para o agravante como responsável pelo incidente processual. Foi o Banco do Brasil quem redigiu o contrato com encargos que excedem os limites legais aplicáveis ao crédito rural e quem ajuizou a execução com planilha de débito elaborada com base nesses encargos ilegais, obrigando a executada a opor a exceção de
pré
-executividade para ver reconhecido o excesso. Acolhida parcialmente a exceção, com o reconhecimento do excesso de execução e a determinação de retificação do cálculo, a sucumbência do exequente nesse ponto é inequívoca.

A fixação dos honorários em 10% sobre a diferença apurada entre o valor cobrado e o valor correto está em conformidade com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
, não sendo possível a fixação em porcentagem inferior.

Anoto, por derradeiro, que a apreciação do agravo interno anteriormente interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela recursal

(ID
352467381
)
caminha em sentido contrário aos princípios da efetividade e da razoáve
l duração do processo.

Isso porque, enquanto o agravo interno se limita a reavaliar os efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, o julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento opera a cognição exauriente da matéria controvertida na decisão interlocutória de origem, de modo que absorve e supera a discussão veiculada no agravo interno.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, uma vez proferido o julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão anterior que indeferiu tutela provisória, por força da perda superveniente de seu objeto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1.
A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025.

(N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)
Destacamos

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento,
julgo prejudicado
o Agravo Interno interposto nos autos, pela perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, revogo o efeito suspensivo anteriormente deferido e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, com as seguintes determinações
,
restando
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026